Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703911-33.2025.8.07.0001 RECORRENTE: AGFOR EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: RDNEWS NOTICIAS DE MATO GROSSO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA BASEADA EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob alegação de violação à honra em razão de matéria jornalística publicada com base em ações civis públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; b) analisar a responsabilidade civil por danos morais em decorrência da publicação de matéria jornalística baseada em documentos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está suficientemente documentada e não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. A apelante não demonstrou a essencialidade da instrução probatória. 4. A liberdade de imprensa, como projeção da liberdade de expressão, é direito fundamental protegido pela Constituição Federal, mas não absoluto, devendo ser sopesado com outros direitos constitucionais, como os direitos da personalidade. 5. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a publicação de matéria jornalística baseada em documentos oficiais e de interesse público, quando ausente conteúdo ofensivo, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. 6. Sentença mantida, pois não restou configurado abuso no exercício do direito à informação, tampouco abalo moral indenizável à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A veiculação de matéria jornalística baseada em documentos públicos, sem conteúdo ofensivo e voltada ao interesse público, caracteriza exercício regular do direito de informação, não sendo suficiente para ensejar responsabilidade civil por danos morais. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, IX, 220, § 1o; Código de Processo Civil, arts. 355, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003503, 0735413-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 04/06/2025, DJe 11/06/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, pois o acórdão não enfrentou as provas e argumentos centrais sobre a distorção da matéria jornalística e ausência de contraditório; b) artigos 355, inciso I, 10, 371, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando, em ligeira síntese, que houve indevida antecipação do julgamento sem produção de provas indispensáveis, violando o contraditório e o devido processo legal, além de implicar em decisão surpresa; c) artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sustentando responsabilidade civil por abuso do direito de informar, diante da manipulação narrativa e omissão de fatos relevantes, o que configura ato ilícito indenizável, com repercussão moral, por atingir a honra objetiva é à credibilidade da pessoa jurídica; d) artigo 52, parágrafo único, do CCb, alegando violação ao direito da pessoa jurídica à honra objetiva e à imagem institucional. Defende que o dano moral à pessoa jurídica é presumido. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada aduzidas e de dano moral decorrente de distorção e omissão de informações publicações jornalísticas. Ao final, pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” ((REsp n. 2.104.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 10, 355, inciso I, 371, todos do CPC, 52, parágrafo único, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: A parte apelante, embora alegue genericamente a imprescindibilidade de instrução probatória, não demonstra de forma concreta quais provas seriam essenciais ao deslinde da controvérsia. Ademais, a controvérsia gira em torno da licitude de publicação jornalística baseada em documentos públicos, não havendo fato controvertido a ensejar dilação probatória (...) No caso em tela, prevalece o direito à liberdade de informação jornalística. A reportagem veiculada pela apelada se limitou a reproduzir, com base em fonte pública e legítima — no caso, ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado do Pará —, fatos documentados, inclusive com menção ao número dos processos judiciais. A matéria está devidamente acostada aos autos (ID 223769383) e, como corretamente observou o juízo de origem, não contém linguagem pejorativa, ofensiva ou sensacionalista. Trata-se de narrativa descritiva dos pedidos constantes nas ações judiciais, sem inferências valorativas por parte da empresa jornalística (...) A apelante não logrou demonstrar que o conteúdo publicado extrapolou o dever de informar ou que foi veiculado com dolo ou má-fé. Tampouco há demonstração de que tenha ocorrido abalo efetivo à sua imagem ou prejuízo patrimonial concreto. A narrativa apresentada não configura ofensa direta ou gratuita, mas noticiou fatos que efetivamente constam de processos judiciais públicos. (ID 77136676). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: A conclusão sobre a suficiência da prova documental e a impertinência da prova requerida impede o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ para as teses de cerceamento de defesa e de responsabilidade civil por dano moral (AREsp n. 2.654.007/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Desconstituir as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de conteúdo ofensivo que pudesse gerar a indenização pretendida ensejaria incursão no acervo fático da causa, vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula no 7/STJ ((REsp n. 2.177.421/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)*. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à sua imagem comercial. 4.A análise da configuração do dano moral à pessoa jurídica, quando baseada em fatos e provas, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.678.266/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Registre-se que, “O conhecimento pela alínea c é inviável quando o mesmo óbice (Súmula n. 7 do STJ) impede o processamento pela alínea a sobre a mesma matéria, razão pela qual não se aprecia o alegado dissídio jurisprudencial” (AREsp n. 3.065.034/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025) Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M